Tribunal: TJDFT
Processo: 0713794-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0713794-75.2023.8.07.0000 Agravante(s) Josilene Albino de Freitas Agravado(s) BRB Banco de Brasília S.A. e BX Consultoria em Gestão Empresarial e Financeira Ltda. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Josilene Albino de Freitas contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (Id 153253666 do processo de referência) que, na ação de conhecimento movida pela agravante em desfavor de BRB Banco de Brasília S.A. e BX Consultoria em Gestão Empresarial e Financeira Ltda., processo n. 0700754-05.2023.8.07.0007, indeferiu o pedido de tutela antecipada para ser suspensa a exigibilidade das prestações ajustadas por empréstimo contraído ao BRB - Banco de Brasília S.A. e impedida a inscrição de seu nome (da autora/agravante) em cadastros restritivos de crédito. A decisão recorrida está fundamentada nos seguintes termos: Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que se formula pedido de declaração de inexistência de débito, condenação ao pagamento de danos materiais e compensação por danos morais. A autora aponta que teria firmado contrato com a ré BX Soluções para a realização de portabilidade da dívida, em que a autora teria a obrigação de contratar empréstimos pelo BRB e transferir parte do valor à financeira, ficando com uma diferença em bonificação. A empresa teria se comprometido a realizar o pagamento das parcelas, mas não teria honrado com o compromisso, fazendo com que a autora fosse colocada em situação de endividamento. Assim, em sede de tutela de urgência, a autora pugna pela suspensão das parcelas do empréstimo, ao argumento de que ele teria sido feito pela ré BX sem o seu consentimento, bem como que as rés se abstenham de inscrever seu nome em cadastros de proteção ao crédito. Pede também que haja a reparação pelos prejuízos sofridos. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da alegação de urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, contudo, entendo que verifico que não está presente o requisito da probabilidade do direito. Conquanto a autora tenha provado a existência de vínculo com a BX Soluções, inclusive com a transferência de valores, não há, por ora, qualquer evidência da participação do BRB ou de seus prepostos. Além disso, em análise rápida observa-se que foram realizados 4 empréstimos consignados com o BRB e que ainda há outros empréstimos consignados na conta da autora. A autora também reconhece que a transferência de valores foi realizada por ela, de forma voluntária, não havendo indícios de fraude no aplicativo do Banco. Dessa maneira, apenas após o contraditório se poderá conhecer todos os contornos fáticos do processo, inclusive, observar qual dos contratos foi o supostamente intermediado pela BX. Assim, por ora indefiro o pedido de tutela de urgência. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. [...] Em razões recursais (Id 45672863), a agravante relata ter sido vítima de golpe financeiro perpetrado por BX Consultoria em Gestão Empresarial em conluio com BRB Banco de Brasília S.A. Diz que, por meio fraudulento, a ré BX Consultoria em Gestão Empresarial contraiu empréstimo bancário à instituição financeira sem seu consentimento. Noticia ter firmado contrato com a ré BX acreditando se tratar de operação de portabilidade de crédito entre bancos. Informa ter a ela fornecido todos os seus documentos, o que possibilitou à agravada contrair empréstimo em seu nome (da agravante) à instituição financeira BRB. Leciona envolver a controvérsia relação de consumo, pelo que deve incidir o regramento posto no Código de Defesa do Consumidor. Sustenta não terem sido observados os preceitos básicos da relação contratual, especialmente a boa-fé. Frisa que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes praticadas em operações bancárias. Cita entendimento sumulado no verbete 479 do STJ. Invoca o art. 2o da Resolução n. 3.954 do Banco Central para sustentar a responsabilidade solidária da instituição financeira, que teria agido com negligência, causando a si resultado danoso. Destaca necessária a tutela de urgência para de imediato suspender o desconto das parcelas devidas pelo empréstimo contratado, as quais são debitadas em sua conta corrente ou no seu contracheque, até final julgamento da lide. Cita o art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil. Menciona julgados que entende lhe serem favoráveis. Ao final, requer: Com isso, requer a Vossa Excelência, diante da probabilidade do direito e do perigo da demora corroborados pelo fato de que, a cada mês, o salário do(a) Agravante vem sendo descontado indevidamente em razão do empréstimo realizado ATRAVÉS DE GOLPE, se faz necessária a Reforma da Decisão a quo, para que seja concedida a Tutela de Urgência pleiteada, no sentido de condenar os AGRAVADOS a se absterem de cobrar e descontar do contracheque do(a) AGRAVANTE ou mesmo na conta corrente o valor das parcelas do empréstimo ora discutido, até que sobrevenha decisão final no processo. Diante do exposto, requer o conhecimento do presente recurso e seu consequente provimento, para REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, e conceder a Tutela de Urgência requerida, na forma do art. 1.015, I e 300 e seguintes do Código de Processo Civil. A agravante juntou apenas uma guia de custas (Id 45672864). No despacho de Id 45951786 esta relatoria concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente comprovasse, nos autos, o recolhimento em dobro, do preparo recursal, sob pena de se julgar deserto o recurso. A agravante, por meio da petição de Id 46043039, apresentou tão somente o comprovante de pagamento relativo a guia de custas acostada à petição recursal (Id 45672864). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do artigo 932, III do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A mesma regra é reproduzida no art. 87, III, do RITJDFT. A esse respeito, a doutrina esclarece que: Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido. (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021) Com efeito, o art. 1.007 do CPC dispõe que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção, salvo se estiver amparado nos termos do § 1o do mesmo artigo. O § 4o do art. 1.007 do CPC prevê que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. De sua vez, os dispositivos que disciplinam o rito do agravo de instrumento impõem ao agravante instruir o recurso com o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais (art. 1.017, § 1o, do CPC). A Portaria Conjunta n. 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, prevê que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. – grifo nosso Concretamente, verificou-se que a recorrente, Josilene Albino de Freitas, ao manejar o seu agravo de instrumento, em 13/4/2023 (Id 45672863), não logrou comprovar, no ato da interposição, o recolhimento do preparo, porquanto instrui o recurso apenas com a guia de custas (Id 45672864), desacompanhada do respectivo comprovante de recolhimento. Assim, foi proferido o despacho catalogado no Id 45951786, onde restou concedido o prazo de 5 (cinco) dias para a agravante recolher, em dobro, o preparo recursal, sob pena de deserção. Como relatado, a parte recorrente, por meio da petição de Id 46043039, compareceu aos autos coligindo apenas o comprovante de pagamento relativo a guia de custas acostada à petição recursal (Id 45672864). Ora, a comprovação do recolhimento do preparo – inclusive em dobro, como era a hipótese vertente – é pressuposto objetivo de admissibilidade que, se não demonstrado satisfatoriamente, implica o não conhecimento do recurso. Colhe-se, neste sentido, o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. 1. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal e deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. 2. O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil determina que, caso o recorrente não comprove no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo, será intimado na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. É deserto o recurso se a parte, apesar de regularmente intimada para comprovar o tempestivo recolhimento do preparo, ou efetuar o pagamento em dobro, não o faz corretamente. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1428335, 07048814120228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022) – grifo nosso O STJ, sobre o tema, também já se manifestou: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. 1. Na decisão monocrática da Presidência do STJ ficou consignado: "No caso, não foram recolhidas as custas devidas ao Superior Tribunal de Justiça. Ademais, percebeu-se, no Tribunal de origem, haver irregularidade no recolhimento do preparo. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não regularizou, limitando-se a informar que "[...] ao tentar emitir a guia no site do STJ, consta a informação de que não há custas"(fl. 1.080). Ressalte-se que, em consulta ao sítio do STJ, não há certificação de indisponibilidade no sistema de emissão da GRU cobrança no período em que a parte deveria efetuar o recolhimento. Dessa forma, o recurso especial não foi devida e oportunamente preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à deserção do recurso" (fls. 1.172-1.173, e-STJ). 2. Assim, no caso, não foram recolhidas as custas devidas ao Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência, na espécie, o disposto na Súmula 187 do STJ e leva à deserção do recurso em virtude da não comprovação do recolhimento integral do preparo. 3. A jurisprudência assente no STJ dispõe que o comprovante de pagamento das custas processuais deve estar acompanhado da guia de recolhimento do preparo, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção, e não é possível sua comprovação posterior. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.052.094/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022) AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO RECURSAL E DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO. SÚMULAS 115 E 187/STJ. 1. "Os recursos interpostos para o Superior Tribunal de Justiça devem estar acompanhados das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção" (AgRg no AREsp 665.383/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 02/05/2016). 2. É deserto o recurso especial se a parte não comprova, adequada e tempestivamente, o recolhimento do preparo recursal, a despeito de haver sido regularmente intimada na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015. 3. "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos" (Súmula 115/STJ). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.928.022/TO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022) Dentro deste contexto, faz-se expressa a deserção do recurso, haja vista que a agravante deixou de comprovar a regularidade do recolhimento do preparo, apesar de intimada neste sentido, situação que impõe o não conhecimento do agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.007, caput e §§ 2o e 4o, do CPC; e art. 87, III, do RITJDFT, porquanto manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e arquivem-se os autos como de estilo. Brasília, 26 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora